Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. TRADIÇÃO. AQUISIÇÃO DEMONSTRADA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE. PONDERAÇÃO. REFERENCIAL. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil – CPC, a emenda à petição inicial pode ser determinada quando o juiz verificar irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito. O julgador, além de destinatário da prova, é o fiscal dos atos processuais: fica a seu critério a identificação de eventual irregularidade que dificulte o julgamento de mérito, salvo abusos.
2. Cabe ao juiz determinar a emenda à petição inicial, bem como, posteriormente, verificar se as irregularidades foram sanadas.
3. No caso, o juízo concluiu que a emenda apresentada foi satisfatória. Ademais, não procede a alegação da apelante no sentido de que a pretensão do embargante/apelado restou truncada pelas inúmeras minutas apresentadas, haja vista que foi anexada petição inicial (com as emendas solicitadas) na íntegra.
4. A sanção processual pelo descumprimento de determinação de apresentação de documentos para análise da manutenção da gratuidade de justiça é a revogação do benefício e não a improcedência dos pedidos do beneficiário.
5. Não há cerceamento de defesa quando a parte não requereu dilação probatória sobre determinado fato e sequer menciona os meios de prova que dispõe ou poderia dispor.
6. O CPC, em seu art. 674, dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
7. A transferência da propriedade veicular se opera pela tradição do bem e não pela entrega do Documento Único de Transferência – DUT devidamente preenchido e assinado. Dessa forma, o descumprimento do encargo de transferência da titularidade de veículo no órgão de trânsito constitui mera irregularidade, que não desconstitui a aquisição.
8. Na hipótese, o acervo probatório demonstra a efetiva aquisição do veículo pelo embargante/apelado
9. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
10. No caso, a embargada/apelante não promoveu a averbação da existência de execução sobre o veículo no órgão de trânsito, conforme faculta o art. 828 do CPC. Logo, não há que se falar em fraude presumida.
11. Também não há prova nos autos que corrobore a alegação da apelante de que houve conluio entre o embargante/apelado e o executado.
12. Comprovada a aquisição do bem e afastada a má-fé do adquirente, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos opostos pelo proprietário e, em consequência, determinou a retirada da restrição de transferência.
13. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
14. O referido dispositivo visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade.
15. Todavia, embora constitucional, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
16. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes de outros Tribunais de Justiça.
17. Entender que a fixação de honorários pelo magistrado está sempre vinculada aos parâmetros de valores estabelecidos pelos Conselhos Seccionais da OAB é o mesmo que afastar o juízo de equidade e negar vigência ao próprio art. 85, § 8o, do CPC.
18. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 9.230,75 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, o valor arbitrado pelo juízo (R$ 1.500,00) é razoável e proporcional aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
19. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.